Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Alliny Portilho de Lima Nascimento, Carluzandre Souza Ferro e Droga Med Pontalina Eireli (antiga Farmácia Oito Ltda.  ME) em face do Acórdão 1.732/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, mediante o qual esta Corte deu provimento parcial a recursos de reconsideração (reduzindo o débito) interpostos por esses mesmos responsáveis contra o Acórdão 644/2020-TCU-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Alliny Portilho de Lima Nascimento, Carluzandre Souza Ferro e Droga Med Pontalina Eireli (antiga Farmácia Oito Ltda. - ME) em face do Acórdão 1732/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, mediante o qual esta Corte deu provimento parcial a recursos de reconsideração (reduzindo o débito) interpostos por esses mesmos responsáveis contra o Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal julgara irregulares suas contas especiais, condenando-os em débito e aplicando-lhes multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Alliny Portilho de Lima Nascimento, por Carluzandre Souza Ferro e pela Droga Med Pontalina Eireli, para, no mérito, rejeitálos; 9.2. notificar os embargantes a respeito desta deliberação.